Tribunal: STF
Processo: ARE 1573294
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 67, p. 1-10) assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO DA PENA DE MULTA PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO. AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). PROIBIÇÃO EXPRESSA NO TEXTO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso de agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Pena de Multa de Curitiba - Anexa à 10 Vara Criminal de Curitiba que, nos autos nº 0003095- 90.2014.8.16.0013, indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de indulto da pena de multa a apenado condenado por crime equiparado a hediondo, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, considerando os requisitos estabelecidos na legislação pertinente. 



    III. Razões de decidir



    3. O indulto, espécie de clementia principis, por sua natureza, deve ser interpretado restritivamente, pois de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo que se traduz no exercício de seu poder discricionário. 



    4. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete ao Presidente da República, de modo discricionário, disciplinar as hipóteses de indulto e comutação.



    5. O indulto decorre de ato de poder discricionário do Presidente da República, que não só pode deixar de concedê-lo, segundo seu livre critério de conveniência e oportunidade, como também lhe é lícito impor-lhe restrições e condições. 



    6. ‘Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena’ (STJ, HC n. 668.976/SP). 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso conhecido e não provido. 



    Tese de julgamento: ‘É vedada a concessão de indulto a condenados por crimes equiparados a hediondos, conforme previsão legal e regulamentação do Decreto Presidencial nº 11.846 /2023.” (eDOC 710, p. 19)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 69, p. 1-16), com alegação de ofensa ao art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o RE (eDOC 73, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 75, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Inicialmente, no que tange à alegada tese de negativa de vigência ao artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/23, convém destacar que ‘o Recurso Extraordinário é inadequado para sustentar a arguição de afronta a dispositivos infraconstitucionais, bem como violação de Súmulas — por não se enquadrarem no conceito de dispositivo da Constituição Federal, nos moldes preconizados no artigo 102, III, ‘a’— já que, por meio dele, o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva a Constituição Federal, e não a legislação federal infraconstitucional, que é resguardada pelo Superior Tribunal de Justiça’ (ARE 1343109, Min. EDSON FACHIN, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)’. 



    Não fosse esse o cenário jurídico, observa-se que o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, embora cerne da argumentação do Recorrente, não foi objeto de enfrentamento direto e explícito sob essa específica rubrica constitucional pela Câmara julgadora no acórdão que apreciou a apelação. Configura-se, assim, a ausência de prequestionamento da matéria constitucional nesses termos, requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme consagram as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 73, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente